Tribunal: TJES
Processo: 5007576-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007576-15.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS THIERRY DA SILVA MONTEVERDE
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NO SERVIÇO, NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que realizou viagem no ônibus da requerida com saída do Rio de Janeiro/RJ e destino à Vitória/ES, no entanto houve um problema no veículo que resultou no retorno à garagem e troca de ônibus, resultando no atraso na chegada ao destino. O atraso fez com que o requerente perdesse a segunda viagem para Colatina/ES, sendo forçado a pagar a quantia de R$69,02 para a troca da viagem. O pleiteante adquiriu nova passagem para uso em outra data, 17/09/2023, ocorre que um dia antes do embarque descobriu que a passagem estava errada, constando a saída de vitória/ES para Colatina/ES, sendo que deveria ser o contrário, no entanto, ao buscar atendimento presencial no guichê descobriu que a viagem foi cancelada no sistema de forma unilateral, situação que o fez perder uma prova de concurso da PM na data de 17/09/2023 às 13h, Razão pela qual entrou em juízo buscando danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado pelos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido não há nos autos comprovação de danos eventualmente causados, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “O conjunto probatório dos autos não é seguro no sentido de que houve falha na prestação do serviço. A parte autora deveria comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu alegado direito, inteligência do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Salienta-se que não se tratava de prova de difícil apresentação. Bem como que eventual inversão do ônus da prova não deve ser entendida como “salvo-conduto” para alegar quaisquer fatos sem prova mínima que coadune com o arguido, mas tão somente com a maior facilidade de obtenção de certas provas. Poderia a parte postulante ter apresentado, no mínimo, prova de eventual acionamento à ré relatando o imprevisto ou qualquer outra comprovação demonstrativa do fato alegado, como vídeo ou fotografia do suposto atraso de chegada ao destino em razão da necessidade de manutenção do coletivo”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)